Tribunal: TJDFT
Processo: 0709161-82.2023.8.07.0012
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Ação possessória. Cerceamento de defesa. Necessidade de produção de prova oral. Sentença cassada.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou antecipadamente ação possessória, sem oportunizar ao autor a produção de prova oral ou pericial, apesar da relevância da matéria fática subjacente. O apelante, representado pela Defensoria Pública, alegou cerceamento de defesa, pugnando pela reabertura da fase instrutória.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de designação de audiência de instrução e julgamento, em ação possessória, configura cerceamento de defesa, em especial quando se verifica hipossuficiência técnica da parte autora e a matéria depende da comprovação de fatos por meio de prova oral ou técnica.
III. Razões de decidir 3. A ação possessória, por tratar de situação de fato, exige instrução probatória adequada, sendo inadequado o julgamento antecipado sem oportunizar à parte a produção de provas, sobretudo em se tratando de hipossuficiente representado pela Defensoria Pública.
4. A decretação da revelia do réu, ainda que não implique confissão plena quanto à posse, confere indício relevante em favor do autor, justificando a abertura da fase instrutória para melhor esclarecimento da controvérsia.
IV. Dispositivo
5. Recurso provido. Sentença cassada para reabertura da instrução, com designação de audiência de instrução e julgamento.